Tribunal: TJSP
Processo: 2254328-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PRETENDENDO A SUSPENSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS FUNDADOS NA SINISTRALIDADE - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTES ANUAIS EM FUNÇÃO DA SINISTRALIDADE INCIDENTES A PARTIR DO ANO DE 2010 – INDEMONSTRADA FRAGILIDADE FINANCEIRA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL – DESCONHECIDA, POR ORA, A SISTEMÁTICA CONTRATUAL DE REAJUSTES –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PRETENDENDO A SUSPENSÃO DOS REAJUSTES ANUAIS FUNDADOS NA SINISTRALIDADE - PLANO COLETIVO POR ADESÃO - REAJUSTES ANUAIS EM FUNÇÃO DA SINISTRALIDADE INCIDENTES A PARTIR DO ANO DE 2010 – INDEMONSTRADA FRAGILIDADE FINANCEIRA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO E NÃO INDIVIDUAL – DESCONHECIDA, POR ORA, A SISTEMÁTICA CONTRATUAL DE REAJUSTES – NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR ANÁLISE DA QUESTÃO – PRECEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.